Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007696-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.892.008/0001-59 (AGRAVANTE), AGREA DOS SANTOS IBRAHIM ALI - CPF: 502.908.781-87 (AGRAVANTE), SAMIR IBRAHIM ALI - CPF: 375.422.571-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889,II do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007696-24.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nulidade da penhora.

Os agravantes alegam que há outros coproprietários do imóvel penhorado, e nenhum deles foi intimado.

Aduzem que é necessária a ciência deles não apenas da alienação, mas também da penhora para que possam apresentar defesa do quinhão de cada um.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id no 128992182).

Contraminuta apresentada (id n.
132078678
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os ora agravantes, os quais citados, quedaram-se inertes (id no48011400 - Pág. 53) e não constituíram advogado na lide.

Em 09/10/2015 foi expedido o auto de penhora da quinta parte do imóvel matriculado sob o no 11.418 no CRI de Barra de Garças (id no48011400 - Pág. 61, 1o grau), avaliado em R$ 3.500,00 em 12/04/2018 (id no 48011401 - Pág. 83, 1o grau).

Determinada a realização da hasta pública, os agravantes compareceram na Execução e suscitaram a indivisibilidade do bem penhorado e a nulidade da alienação por ausência de intimação dos coproprietários. O juízo deferiu a suspensão do leilão e determinou a intimação dos terceiros nos termos do art. 889, II do CPC.

Opostos Aclaratórios, o magistrado, deu-lhes provimento, integrando a decisão anterior para determinar a intimação dos agravantes para manifestarem sobre o Laudo de avaliação.

Em seguida, eles arguiram a nulidade da penhora pela ausência de intimação dos coproprietários, o que foi negado.

Segundo o
caput
do art. 841 do CPC, formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado e o seu cônjuge, caso recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens. Já o §1o do art. 843, impõe a intimação do coproprietário ou do cônjuge, para exercer o direito à arrematação do bem.

Logo, não há falar em nulidade da penhora pela não intimação dos coproprietários.

No mais, além de o magistrado já ter determinado que os coproprietários fossem cientificados da intenção de alienação, ocasião em que evidentemente terão ciência da constrição efetivada na Execução, caberá a eles suscitarem eventual nulidade ou desconformidade, sendo vedado aos agravantes arguirem direito alheio em nome próprio, inclusive a aplicação ou não do art. 504 do CC, motivo pelo qual o Recurso não deve sequer ser conhecido.

Mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AGRAVANTE NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – PRAZO PARA EMBARGAR – MATÉRIA NÃO CONTIDA NA DECISÃO ATACADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe ao agravante postular a nulidade da penhora de imóvel que não lhe pertence, uma vez que, de acordo com o art. 18 do CPC/2015, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

As matérias ainda não analisadas pelo juízo de origem não são passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1003401-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Pelo exposto, não conheço o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022